Tribunal: TJMT
Processo: 1011367-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011367-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DA 1.ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), ALESSANDRO MENDONCA - CPF: 061.868.731-96 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAAC MIGUEL COELHO DA SILVA - CPF: 072.449.021-31 (VÍTIMA), CLEILSON DA SILVA GOMES - CPF: 081.131.792-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL NEVES DA SILVA - CPF: 122.394.779-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEDIANTE TORTURA] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRONÚNCIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS; PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS; SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES, EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO CORRÉU – PEDIDO DE LIBERDADE COM CAUTELARES – CUSTÓDIA PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME [QUATRO INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA –TENTATIVA DE HOMICÍDIO MEDIANTE TORTURA – CASTIGO, “CORREÇÃO” OU “SALVE” – PORQUE A VÍTIMA “ESTAVA FURTANDO DEMAIS”] – PRONÚNCIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA [
PER RELATIONEM
] – ATO CONSTRITIVO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – ARESTOS DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 50 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – ENVOLVIMENTO EM HOMICÍDIO – FACÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CORRÉU EM SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA – EXTENSÃO NÃO JUSTIFICADA – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

A motivação e forma de execução do homicídio – praticado em concurso de agentes, mediante tortura/dissimulação, como forma de castigo [“salve”] por membros de facção criminosa [“Comando Vermelho”] –, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 116679/ES; HC 520805/MG).

“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(
TJMT,
Enunciado Criminal 50).

É
“suficiente a fundamentação lançada per relationem na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação”
(STJ, HC 327.069/PI).

Os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar (STJ, HC 369.027/SP).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Criminal 43 do TJMT).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública ao se considerar o aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho”, a recomendar a manutenção da custódia diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, HC 558.116/RJ; AgRg no RHC 170.203/DF).

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(STJ, AgRg no HC n. 736.775/SP).

Se o paciente não estava na mesma situação fático-jurídica do corréu, afigura-se
“incabível a
extensão
de benefício, nos moldes do art.
580
do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa”
(TJMT, HC 107648/2016; N.U 1012143-60.2019.8.11.0000).

“
Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(STJ, HC 442.163/MA).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1011367-84.2024.8.11.0000

- COMARCA DE COMODORO

IMPETRANTE:

DRª. PRISCILA CRISTYNA ZART DOS PRAZERES – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE:

ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
ALESSANDRO MENDONÇA SANTOS
contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (PJE 1º grau 1001131-66.2023.8.11.0046), que o pronunciou pelo cometimento, em tese, homicídio qualificado [tortura e dissimulação], organização criminosa armada e tráfico de drogas, bem como lhe negou o direito de recorrer em liberdade – art. 121,

§ 2º, III e IV, do CP, c/c art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, c/c art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 – (ID 212080168).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada
“
elementos concretos que evidenciem o perigo gerado pela liberdade do paciente”
; 2) o paciente
“é primário [...] possui endereço fixo e [...] atividade lícita”
; 3) as medidas cautelares seriam suficientes; 4) a liberdade provisória concedida ao corréu [Cleilson da Silva Gomes]
“deve ser estendido ao paciente, com escopo no princípio da isonomia”

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade do paciente ou substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas (ID 212073654), com documentos (ID 212080167; ID 212080168).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
212709656
).

O Juízo singular prestou informações (ID 215086152).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Requer a revogação da prisão preventiva – Alegada carência de fundamentação – Ausência de demonstração de elementos concretos que demonstrem a presença dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar – Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, o que lhe autoriza responder ao processo em liberdade, caso necessário, mediante medidas alternativas cautelares – Impossibilidade – Paciente que, em tese, integra facção criminosa – Crime, em tese, cometido com requintes de crueldade (violência contra pessoa) – Decisão fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública considerando o modus operandi utilizado e a periculosidade do agente – Os predicados pessoais favoráveis, se existentes, não obstam a prisão preventiva, quando demonstrada sua necessidade – Enunciado n. 43 do IUJ/TJMT – Presentes os requisitos do 312 do CPP, não há que se falar em aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 216472674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1.3.2023, o paciente e outros 3 (três) corréus [Gabriel Neves da Silva, Pedro Henrique Lima Ferreira e Cleilson da Silva Gomes] foram presos em flagrante no dia 1.3.2023, pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico, contrabando ou descaminho e tortura – art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006, art. 334-A, do CP e art. 1º, § 2º, da Lei 9.455/1997 – (PJE 1º Grau nº 1001131-66.2023.8.11.0046 – ID 113859636).

Na audiência de custódia, em 3.3.2023, o Juízo da 1ª Vara Única da Comarca de Comodoro converteu a prisão em flagrante do paciente e dos corréus Gabriel Neves da Silva e Pedro Henrique Lima Ferreira em preventiva e concedeu liberdade provisória para o corréu Cleilson da Silva Gomes mediante a seguinte fundamentação:

“No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados quanto aos suspeitos,
Pedro Henrique Lima Ferreira,
Alessandro Mendonça
e Gabriel Neves da Silva
. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar de drogas, bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial.

[...]

Como visto, todos esses fatos coadunados levam a conclusão, ao menos nesse momento de cognição panorâmica, que os flagrados

Pedro Henrique Lima Ferreira,
Alessandro Mendonça
e

Gabriel Neves da Silva
efetivamente praticaram o crime de tráfico de drogas e tortura.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao
“periculum libertatis”,
consubstanciada na manutenção da ordem pública visto que as gravidades em concreto dos crimes demonstram a periculosidade dos agentes, mormente porque praticado com
emprego de violência.
[...]

[...]

Assim, ante a análise dos autos, podemos aferir, num juízo de cognição rarefeita, que os flagrados
Pedro Henrique Lima Ferreira,
Alessandro Mendonça
e

Gabriel Neves da Silva
, merecem ter as liberdades segregadas como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, pois perceptível o
perigo gerado pelo estado de liberdade
dos suspeitos.

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em desfavor dos indiciados
Alessandro Mendonça
e

Gabriel Neves da Silva
, à luz do
art. 313, I, do CPP
e
Pedro Henrique Lima Ferreira,
à luz do

art. 313, I e II, do CPP
.

Por outro lado, com relação ao flagrado
Cleilson da Silva Gomes,
embora o somatório das penas máximas dos crimes imputados ao indiciado suplante 4 (quatro) anos, a segregação cautelar se entremostra, nesse momento, desnecessária, uma vez que, em detida análise do auto de prisão em flagrante,
não constatei a presença de elementos concretos aptos a fundamentar a excepcional medida constritiva da liberdade
.

[...]

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c/c arts. 312 e 313, todos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante de

PEDRO HENRIQUE LIMA FERREIRA,
ALESSANDRO MENDONÇA
E GABRIEL NEVES DA SILVA
,
bem como
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
, devendo permanecer custodiados até ulterior decisão em contrário.

[...]

Com relação ao indiciado
CLEILSON DA SILVA GOMES,
com fundamento nos arts. 282, I e II, e § 6º, 310, III, 319, e 321, todos do Código de Processo Penal, (i)
HOMOLOGO
o presente Auto de Prisão em Flagrante; e (ii) concedo
LIBERDADE PROVISÓRIA
mediante

i)
Não se aproximar do ofendido
ISAAC COELHO DA SILVA; ii)

Não entrar em contato ou visitar nenhum dos outros indiciados;
iii)
Apresentar endereço atualizado nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias;
iv)
Não cometer outros crimes;
v)
Comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades; e
vi)
Não se ausentar da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem comunicar o Juízo.”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito – ID 212080167)

E
m 20.4.2023, o paciente foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado [dissimulação], organização criminosa armada, tortura e tráfico de drogas – art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, c/c art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013, c/c art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 –, sendo os corréus
Gabriel Neves da Silva, Pedro Henrique Lima Ferreira e Cleilson da Silva Gomes denunciados por
homicídio qualificado [dissimulação], organização criminosa armada e tortura – art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, c/c art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013, c/c art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997 – (PJE 1º grau nº 1001131-66.2023.8.11.0046 – ID 115774912).

Em 7.3.2024, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Comodoro aditou a denúncia para imputar ao paciente a prática de
homicídio qualificado [mediante tortura e dissimulação], organização criminosa armada e tráfico de drogas, em concurso material –
art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, c/c art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013, c/c art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – e aos corréus
Gabriel Neves da Silva,

Pedro Henrique Lima Ferreira e Cleison da Silva Gomes a tentativa de homicídio qualificado [tortura] e organização criminosa armada, em concurso material –
art. 121, § 2º, III, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013, c/c art. 69, do CP – (PJE 1º grau nº 1001131-66.2023.8.11.0046 – ID 132186905).

Em 21.2.2024, o Juízo singular pronunciou o paciente por tentativa de homicídio qualificado
[mediante tortura e dissimulação], organização criminosa armada e
tráfico de drogas
–
art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, c/c art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013, c/c art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – e os corréus
Gabriel Neves da Silva, Pedro Henrique Lima Ferreira e Cleison da Silva Gomes
por tentativa de homicídio qualificado
[tortura] e organização criminosa armada, em concurso material –
art. 121, § 2º, III, c/c art. 14, II, ambos do CP, c/c art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013 – (PJE 1º grau nº 1001131-66.2023.8.11.0046 – ID 141911756).

Na mesma decisão [pronúncia], manteve a custódia cautelar [do paciente e dos corréus
Alessandro Mendonça Santos e Pedro Henrique Lima Ferreira]
ao considerar que
“persistem os motivos da prisão preventiva, haja vista a gravidade concreta das condutas imputadas aos réus, bem como a diversidades de crimes [...] homicídio qualificado tentado, integração de organização criminosa e tráfico de drogas [...] porquanto o abalo perceptível da ordem pública [...] sem observado o modus operandi utilizado [...] para a concretização dos crimes”
(Vinícius Paiva Calhardo, juiz de Direito – PJE 1º grau nº 1001131-66.2023.8.11.0046 – ID 141911756).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [paciente e 3 (três) corréus seriam integrantes da facção “Comando Vermelho” e teriam atraído a vítima Isaac Miguel Coelho da Silva e tentado mata-la, mediante tortura –
“correção”
ou
“salve”
– porque ele
“tinha furtado umas casas lá para baixo (...) estava furtando demais”
].

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a motivação e forma de execução do homicídio – praticado em concurso de agentes, mediante tortura/dissimulação, como forma de castigo [“salve”] por membros de facção criminosa [“Comando Vermelho”] – demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.10.2019; HC 520805/MG – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 13.12.2019).

Frise-se que
“a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(
TJMT,
Enunciado Criminal 50).

Com efeito, é
“suficiente a fundamentação lançada per relationem na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação”
(STJ, HC nº 327.069/PI – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 3.2.2016).

Assim sendo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016).

Aplicável o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública ao se considerar o aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho”, a recomendar a manutenção da custódia diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, HC 558.116/RJ – Relator Min. Jorge Mussi – 11.3.2020; AgRg no RHC 170.203/DF – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 22.12.2022).

Segue-se orientação do c. STJ:

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(AgRg no HC n. 736.775/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 6.5.2022)

No tocante à extensão, verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva [do paciente], em audiência de custódia realizada no dia 3.3.2023, estava fundada na
“conclusão [...] nesse momento de cognição [...], que [...] efetivamente praticara o crime”
[o paciente ligou para a vítima Issac Miguel Coelho da Silva
“chamando-o para jogar play”
– vídeo game – e ficou
“enrolando (...) até que chegaram os outros dois caras (...) um lhe deu um mata-leão (...) levou golpes de facão e vassouras”
; disseram
“bora amarrar e matar”
; o paciente ligou para uma pessoa – desconhecida – e disse
“cola aí, traz uma pistola (...) e mais uns caras”
], ao passo que a
liberdade provisória ao corréu Cleilson da Silva Gomes fora concedida porque,
naquele momento processual [audiência de custódia], não foram identificados
“elementos concretos aptos a fundamentar a excepcional medida constritiva”
[o paciente afirmou que tentaram amarrar a vítima, a qual gritava bastante e se esquivou; Cleilson da Silva Gomes chegou depois na sua casa
“nem sabia que (...) ia chegar”
], bem como era
“primário e possuía endereço certo no distrito da culpa”
(ID 212083378).

Registre-se que apenas o paciente fora denunciado por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

No caso, o paciente não estava na mesma situação fático-jurídica do corréu Cleilson da Silva Gomes, de modo que afigura-se
“incabível a
extensão
de benefício, nos moldes do art.
580
do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa”
(TJMT, HC nº 107648/2016 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 10.10.2016; N.U 1012143-60.2019.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 30.9.2019).

Anote-se que o c. STJ firmou entendimento de que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(HC nº 442.163/MA – Rel. Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).

Nesse quadro, impõe-se preservar o ato constritivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024